Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES NO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ENCARGOS DA MORA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE COBRADO EM EXCESSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais contra a ré alegando que firmaram acordo para parcelamento, via cartão de crédito, das mensalidades escolares em 20 (vinte) prestações iguais e sucessivas. No entanto, aduz que foram indevidamente cobrados juros pelo parcelamento. Recorre a ré contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a restituir ao autor os juros do parcelamento, bem como os encargos financeiros cobrados pela instituição financeira diante da ausência de pagamento da quantia lançada nas faturas. Por sua vez, em recurso adesivo, o autor pretende a procedência da repetição em dobro.
2. Pelo dever de informação, princípio básico insculpido no art. 6o, III, do CDC, incumbia à ré/apelante o dever de previamente informar ao autor/apelado que o parcelamento estava sujeito à cobrança de juros, porquanto ínsito à forma de pagamento proposta ao consumidor no próprio interesse da apelante em facilitar o recebimento do crédito devido.
3. Não prospera a tese de ausência de responsabilidade por culpa de terceiro (administradora do cartão de crédito), posto que os fatos narrados integram os riscos do empreendimento ao optar a ré/apelante por lidar com pagamentos efetuados por cartões de crédito, especialmente diante dos benefícios que a prática comercial lhe proporciona. Devida, portanto, a restituição, na integralidade, dos juros do parcelamento e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), por ausência de anuência pelo consumidor no momento da contratação.
4. Como corolário do princípio da boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 do CC), exige-se do credor o dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). As partes da relação jurídica, portanto, devem adotar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. Desse modo, o titular do direito não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano sofrido, para depois pleitear indenização relativa ao agravamento desnecessário e evitável, decorrente de sua injustificada inércia, circunstância que viola os deveres de cooperação e lealdade.
5. No particular, é incontroverso que as partes firmaram acordo de parcelamento em que o autor/apelado se comprometeu a pagar mensalmente R$2.686,34 (dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), ou seja, incumbia ao autor/apelado pagar, em sua fatura do cartão de crédito, ao menos a prestação convencionada. Optou, no entanto, por não pagar qualquer quantia. Logo, o dever de reparação, pela ré, dos encargos financeiros decorrentes da ausência de pagamento das faturas do cartão de crédito, cobrados pela instituição financeira, limitam-se às diferenças entre a prestação devida pelo autor (R$2.686,34) e aquela indevidamente lançada em sua fatura (R$3.858,99).
6. Dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Ao interpretar o referido dispositivo, a Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).
7. Na espécie, não se verifica comportamento contrário à boa-fé objetiva da ré, capaz de ensejar sua condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, porque é incontroverso que diligenciou no sentido de cancelar a operação perante a administradora do meio de pagamento, embora, por razões alheias, a medida não tenha sido concretizada. Ademais, sobreleva notar que os encargos do parcelamento foram cobrados pela instituição financeira em que o autor mantém contrato de cartão de crédito, de maneira que a ré não foi a beneficiada pelo excesso incluído no parcelamento.
8. Julgado improcedente o pedido de restituição em dobro, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, e, por conseguinte, reformada parcialmente a sentença para determinar a divisão da verba honorária fixada.
9. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Apelação adesiva do autor conhecida e desprovida.